Tribunal: STF
Processo: Rcl 37119
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar ajuizada por NOVA AMÉRICA SERVIÇOS LTDA. contra ato da Segunda Turma do Tribunal de Regional do Trabalho da 15ª Região (Reclamação Trabalhista 0002606-16.2013.5.15.0062) que teria deixado de aplicar a decisão proferida por esta Corte Suprema no julgamento do ARE 1.121.633-RG/GO (Tema 1.046), a qual determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão. 
    A reclamante alega o seguinte: 
    “No presente caso, a Reclamação é apresentada para garantir a autoridade de decisão desse E. STF, que determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, diante do reconhecimento da repercussão geral do TEMA 1046 (”Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”), nos autos do processo ARE 1121633, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes – doc. anexo. 
    […]
     Acompanha a presente reclamação prova documental (acórdão regional) que não determinou a suspensão do processo 0002606-16.2013.5.15.0062 (e aplicou multa aos embargos...), em desacordo com a determinação desse E. STF” (págs. 1-2 da petição inicial, grifos no original).
    Ao detalhar a controvérsia, sustenta que:
    “[s]ubmetidos os autos da reclamação trabalhista à apreciação colegiada no recurso ordinário desta reclamada, entenderam os magistrados da 4ª Câmara – Segunda Turma do E. TRT 15 - por negar aplicação da norma coletiva que prefixou o pagamento das horas in itinere em uma hora extra diária, com adicional de 50% (acórdão 2578/18 – DEJT 16/04/2019). 
    Dessa decisão, em 26/04/2019, a Reclamante apresentou embargos de declaração (prot. 17488757) pretendendo a manifestação do Juízo quanto à existência na negociação coletiva de outras vantagens extra legais fixadas em contrapartida à prefixação in itinere, nos termos do entendimento manifestado pelo STF à época, nos julgamentos do RE 895.759 e RE 590.415. 
    Os embargos não foram acolhidos, tendo os Excelentíssimos Desembargadores ratificado o entendimento no sentido da exigência de razoabilidade na fixação in itinere, à luz da tese prevalecente nº 1 do E. TRT 15 (entendimento contrário ao desse E. STF). Ato contínuo, condenaram a reclamante a pagar multa de 1% sobre o valor da causa, considerando protelatória a medida (acórdão 3965/19 – DEJT 05/07/19), mesmo diante de toda controvérsia a respeito da matéria... 
    Nos termos da Súmula 394/TST, em razão do disposto no atual Tema 1046/STF – questão superveniente, registrando, inclusive, que em 02/07/2019 a decisão do MM. Ministro Relator Gilmar Mendes (ARE 1121633/GO) foi de Suspender Nacionalmente os processos que discutam validade de negociação coletiva, tamanha a importância e a repercussão sobre o caso, novos embargos foram e opostos por esta reclamante (em 15/07/2019, prot. 17596788), dessa vez buscando a manifestação sobre o atual posicionamento desse E. STF (de validade ao negociado coletivamente) e a suspensão do feito até decisão final do E. STF (ARE 1121633/GO). 
    […]
    No entanto, apreciados os novos embargos, estes não foram providos pela E. Câmara, que repetiu ipisis litteris o acórdão anterior, e ainda entendeu, novamente, pela aplicação de multa a esta Reclamante (não obstante a determinação de Suspensão dos Processos por esse E. STF), classificando a provocação jurisdicional como injustificada e protelatória (?) (acórdão de embargos de declaração – 5251/19 - DEJT 20/09/2019): […]” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Afirma, ainda, que,
    “[c]omo se observa, no caso, a autoridade da decisão desse E. STF (que determinou a Suspensão Nacional dos processos, pendentes, individuais ou coletivos - ARE 1121633/GO) não está sendo garantida. 
    […]
    Logo, em razão da determinação da Suspensão Nacional dos processos (ARE 1121633), é de rigor a cassação do acórdão de embargos de declaração – 5251/2019 - DEJT 20/09/2019 da 4ª Câmara do E. TRT 15, para que seja determinada a suspensão do processo 0002606-16.2013.5.15.0062 até a decisão final do ARE 1121633” (págs. 5 e 7 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Ao final, requer:
    “[...] 3. Por fim, requer-se a procedência do pedido para cassar o acórdão proferido pela E. Câmara do TRT 15, como forma de preservar a competência e a autoridade do Supremo Tribunal Federal em suas decisões (determinando a suspensão do processo 0002606-16.2013.5.15.0062). 
    4. Determinar à E. Câmara que para as ações em que se discute a validade do pactuado em norma coletiva, seja observado o disposto na decisão ARE 1.121.633 (Tema 1046), que determinou a Suspensão Nacional dos processos pendentes, como forma de garantir a autoridade da decisão do E. STF” (pág. 8 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que está prejudicada a reclamação. 
    Com efeito, a autoridade reclamada prestou os seguintes esclarecimentos: 
    “[…]
    Em sede de Embargos de Declaração, a primeira reclamada alegou que o v. acórdão não prestigiou a norma coletiva, que fixou as horas in itinere com fundamento no princípio do conglobamento, sustentando sua pretensão de prequestionamento. O v. acórdão dos Embargos de Declaração rejeitou as alegações da embargante por ter constado que a prova oral comprovou que o tempo médio gasto nos percursos de ida e volta era de 2h30, sendo que o tempo prefixado (uma hora por dia) era inferior a 50% do tempo real de percurso previsto na norma coletiva, reafirmando entendimento do C. TST, bem assim, deste E. Regional, que firmou a tese prevalecente nº 1. 
    O julgamento de referidos embargos ocorreu em 28.5.2019, antes, portanto, da decisão proferida pelo E. STF nos autos da ARE 1121633, em que determinou a suspensão nacional dos processos pendentes de julgamento com matérias afetas ao Tema 1046.
    A primeira reclamada apresentou, então, novos embargos em 15.7.2019, noticiando a necessidade da suspensão do processo, em razão da aplicação da decisão proferida pelo E. STF nos autos da ARE 1121633, por tratar de matéria referente ao Tema 1046.
    Contudo, mesmo tendo sido devidamente analisados por esta relatora os argumentos lançados nos novos embargos ofertados pela parte, em 20.9.2019 foi publicada a mesma decisão proferida nos anteriores embargos interpostos (fls. 350/352), prejudicando a entrega da efetiva prestação jurisdicional, razão pela qual, chamando o processo à ordem a fim de corrigir o apontado erro material, foi declarada a nulidade da decisão publicada em duplicidade, bem assim determinada a suspensão da tramitação do processo, considerando tratar-se de matéria afeta ao tema 1046, por discutir a validade da norma coletiva de trabalho que limita ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, até ulterior manifestação das Cortes Superiores, posicionamento, que vem sendo adotado por esta em cumprimento às decisões já mencionadas.
    É o que me cumpria informar” (págs. 4-5 documento eletrônico 24, grifos no original).
    Ocorreu, portanto, a perda superveniente do objeto deste feito. 
    Isso posto, julgo prejudicada a reclamação e, por conseguinte, o pedido de liminar (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator